Tribunal: TJDFT
Processo: 0001504-83.2002.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des.Jansen Fialho Número do processo: 0001504-83.2002.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA EMBARGADO: JUCELINO LIMA SOARES D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator .